Tribunal: TJES
Processo: 0001192-45.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001192-45.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: SANDRA MARA RIBEIRO e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Município de Piúma em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Sandra Mara Ribeiro, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente.

Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais.

A legislação municipal posterior (Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a Lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa.

A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença.

O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos.

O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, visto que a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial.

A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada nos demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não restou revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa.

O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional.

A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, por igual votação, conhecer da remessa e confirmar os demais termos da sentença, conforme o voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001192-45.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: SANDRA MARA RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Piúma em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, nos autos da ação ordinária ajuizada por Sandra Mara Ribeiro, que, observado o prazo prescricional, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento da

gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que a autora esteve no exercício de regência de classe, com os respectivos reflexos, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação.

Ainda, determinou o pagamento da diferença do adicional de férias com observância do lapso de 45 (quarenta e cinco) dias.

De outro modo, julgou improcedente o pedido de condenação referente à extensão da carga horária do período aquisitivo de 2017, porquanto não comprovado o direito autoral.

Em suas razões id. 10465493 aponta o apelante, inicialmente, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, na medida em que a autora é servidora efetiva do Município, infirmando a alegada hipossuficiência.

No mérito, defende que a legislação municipal adotada na sentença (1.345/2007) foi revogada tacitamente pelas leis posteriores (1.869/2012 e 1.969/2013), porquanto estas alteraram o quadro de pessoal do magistério, incorporando nos vencimentos a gratificação outrora prevista na lei revogada.

E mais: tal fato restou comprovado pela prova testemunhal, bem como pelas fichas financeiras anexadas.

Prossegue afirmando que no ano de 2021 efetuou o pagamento do adicional de férias corretamente, devendo tal período aquisitivo ser excluído da condenação.

Destaca que, embora julgado improcedente o pedido de extensão da jornada relativa a 2017, necessária a ampliação da conclusão para os anos posteriores.

Por fim, aponta que a demanda deve ser julgada parcialmente procedente, com fixação proporcional dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões id. 10465496 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, mantenho o benefício da assistência judiciária concedido à autora.

Não obstante o apelante aponte a existência de vínculo funcional com a administração, entendo que o recebimento líquido de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais não possui o condão de, por si só, conduzir à revogação da benesse, não cuidando o impugnante de apresentar elementos concretos capazes de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Dito isso, relembro que a apelada, ocupante do cargo de professor PA-V, ajuizou demanda ordinária em face do município, objetivando o recebimento da gratificação de regência de classe prevista na lei local nº 1.345/2007, com os devidos reflexos, além do adicional de férias incidente sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

A matéria é assente em nosso egrégio Tribunal, havendo consolidado entendimento no sentido de que, ao contrário do sustentado no recurso, não houve a alegada revogação tácita daquela lei em decorrência do novo plano de carreira do magistério municipal.

Afinal, as leis posteriores, além de não revogarem expressamente o diploma anterior, não dispuseram sobre a gratificação em comento, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Relembro que, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB, “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”,
hipóteses não vislumbradas aqui.

Desse modo, irrelevante a prova testemunhal citada no apelo, não sendo ela capaz de conduzir a entendimento diverso.

Corroborando o acerto da sentença, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 10/09/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
. 4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES. Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 05/07/2024).

Prossegue o apelante alegando que no ano de 2021 efetuou o pagamento do adicional de férias corretamente, incidindo sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, razão pela qual necessária a exclusão do período da condenação.

Todavia, indene de dúvidas tratar-se de sentença ilíquida, constando em seu teor ser
“devida a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe”
.

Assim, o suposto pagamento realizado no ano de 2021 não exclui o direito ao recebimento dos anos anteriores em que exercida a função, respeitado o prazo prescricional, incumbindo à fase de liquidação apurar se a rubrica restou corretamente quitada, com os devidos reflexos.

Acerca da extensão de jornada, verifico que o município não possui interesse recursal, pois, consoante consignado na decisão id. 10465490, a sentença limitou-se ao período pleiteado na inicial (2017), de modo que não há falar em improcedência dos anos posteriores.

Por fim, entendo que a parte dispositiva da sentença, de fato, merece correção para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, considerando a improcedência do pleito citado no parágrafo anterior.

Tal conclusão, contudo, é incapaz de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a parte apelada decaiu de parte mínima do pedido, sendo que os cálculos apresentados com a inicial observaram, corretamente, o marco prescricional.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, unicamente para alterar a parte dispositiva da sentença, nos termos da fundamentação supra.
CONHEÇO
da remessa e
CONFIRMO
a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)